Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705946-38.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA APELADO: REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a advogada que assinou eletronicamente as contrarrazões de ID 48714415 não possui procuração que lhe confira poderes para representar a apelada em juízo. Assim, em atenção ao disposto no artigo 104 do Código de Processo Civil, intime-se a ré/apelada, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora